Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714211-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERCRED - CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, CONSTRUTORA TAMINE LTDA, JEM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA, COPLASA - INCORPORACAO E PLANEJAMENTO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto do recurso suscitada nas contrarrazões ID 17081286. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator